Tribunal: TJDFT
Processo: 0038071-93.2014.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INÉRCIA DO CREDOR EM INDICAR BENS DO EXECUTADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. LEI N. 14.010/2020. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Art. 921, § 5o, do CPC.
1. A prescrição intercorrente se manifesta no curso da execução ante a ocorrência de dois fatores: o transcurso do tempo de suspensão e prescricional do título executivo e a paralisação do processo, por inércia do exequente, nos termos do artigo 921, III e §§ 1o e 4o, do CPC.
2. Com o objetivo de preencher lacuna normativa, foi publicada a Lei n. 14.195/21 (também conhecida como Lei de Ambiente de Negócios – MPAN), que acrescentou o art. 206-A ao Código Civil, para dispor que “a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão”, pacificando a questão tratada na súmula 150, do Supremo Tribunal Federal. Em outras palavras, a interpretação que se fazia da referida Súmula, e que agora se encontra positivada, é a de que a ação de execução de título extrajudicial prescreve de acordo com os prazos previstos para a ação referente à cada título.
3. Nos termos do art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às cédulas de crédito bancário a legislação cambial, que estabelece o prazo de prescrição de 3 (três) anos, a contar do vencimento do título, conforme previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, anexo do Decreto n. 57.633/66, e no art. 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil.
4. O art. 11 da Portaria Conjunta n. 33/2020 expedida por este TJDFT determinou a suspensão apenas dos prazos processuais, excluídos os prazos materiais, como da prescrição.
5. Considerando que a execução permaneceu suspensa pelo prazo de 01 (ano), nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, e que, ultrapassado o prazo da prescrição intercorrente, não houve manifestação do exequente no sentido de indicar bens penhoráveis, a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente deve ser mantida.
6. O reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 921, §5o, do CPC, não gera qualquer ônus para as partes.
7. Apelação conhecida e desprovida.